Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-42.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novos embargos declaratórios opostos sob o argumento de que o v. acórdão integrativo não majorou honorários sucumbenciais, porquanto manteve a alíquota em 10% sobre a mesma base de cálculo – Afastamento - Diferentemente do quanto defendido pela embargante, o v. acórdão integrativo majorou os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação quando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novos embargos declaratórios opostos sob o argumento de que o v. acórdão integrativo não majorou honorários sucumbenciais, porquanto manteve a alíquota em 10% sobre a mesma base de cálculo – Afastamento - Diferentemente do quanto defendido pela embargante, o v. acórdão integrativo majorou os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação quando deixou consignado que os honorários recursais corresponderiam a 10% sobre aquela base de cálculo – Embargos rejeitados.